Tribunal: TJDFT
Processo: 0728290-77.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0728290-77.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ADRIANA CRISTINA DULLIUS BRITTO APELADO: BANCO DO BRASIL SA DESPACHO Compulsando os autos, observa-se que a parte Ré/Apelante não obstante a interposição do recurso de apelação aos 16/05/2022 (id. 36127835), acostou aos autos apenas um comprovante de pagamento simples sem a correspondente guia de custas e em dia posterior, qual seja, 17/05/2022 (id. 36127839). Em sendo assim, considerando que o preparo de id. 36127839 referente ao recurso de apelação interposto pela parte recorrente não foi realizado no ato de sua interposição e ainda efetivado de forma simples e sem a correspondente guia de custas, nos termos do §4o do art. 1.007 do CPC, intime-se Apelante (ADRIANA CRISTINA DULLIUS BRITTO) para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo em dobro do apelo, bem como ainda para que no mesmo prazo acoste aos autos a correspondente guia de custas relacionada ao comprovante de pagamento de id. 36127839, sob pena de não conhecimento do recurso. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de junho de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora